Tribunal: TJES
Processo: 5006496-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estimatório
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006496-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON FILETE STOFEL
RECORRIDO: INSTITUTO BASILIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006496-51.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANDERSON FILETE STOFEL
RECORRIDOS:
INSTITUTO BASILIO LTDA; LARISSA SILVA BASILIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PAGAMENTO DEVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. DANO MORAL INDEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, os autores alegam que promoveram procedimentos estéticos no Requerido, e este não honrou com o pagamento correspondente aos serviços prestados, mesmo após diversas tentativas de resolução amigável. Pede nestes termos, que o requerido seja condenação a promover a quitação da relação jurídica mantida entre as partes, e o pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, para condenar o Réu ao pagamento de R$18.000,00 pelos serviços prestados, e ao pagamento por danos morais em R$ 6.000,00. É necessário apontar que a parte requerida foi regularmente citada e intimada para audiência de conciliação, mas não compareceu, tendo decretada sua revelia. Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado, almejando a nulidade da sentença sob argumento de vicio citatório, ou a reforma para que a ação seja julgada improcedente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso do Réu consistem em: (i) determinar se há nulidade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro; (ii) aferir se presente os pressupostos necessários para reconhecimento do direito autoral, incluindo a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Compulsando os autos, verifica-se que a carta citatória foi regularmente encaminhada ao endereço de
“Rua Santa Catarina, n.º 37, Bairro Rio Branco, Cariacica/ES – Cep: :29.147-900”
(ID 16357275)
.
Embora o recorrente alegue desconhecimento quanto ao recebimento da notificação inicial, observa-se que o mandado de intimação da sentença (ID 16357586) promovido por oficial de justiça foi cumprido positivamente no mesmo endereço da citação, e na sequência, o recorrente se apresentou nos autos, evidenciando o endereçamento correto da carta citatória.

5.
A propósito, consoante orientação do Enunciado Cível nº 5 do FONAJE, “
a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação
”, de modo que deve ser considerado que o réu foi devidamente citado no dia 16.05.2025, restando descaracterizada a alegada nulidade da citação. Preliminar rejeitada.

6.
No mérito. Quanto a obrigação de pagar objeto da ação, aliado aos efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95, verifica-se que a parte autora comprovou a origem da dívida, tendo em vista os documentos demonstram minimamente a existência de relação entre as partes quanto aos serviços prestados pelas autoras e a inadimplência da parte ré. Aliás a prestação de serviço, sequer é negada no recurso inominado apresentado pelo Réu, apenas a validade da prova produzida pelas autoras no que tange às tentativas de resolução amigável.

7.
Já quanto a indenização por danos morais
observa-se que não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas, ou seja, não restou suficiente narrado o dano e muito menos provada a existência de ilicitude praticada pelo réu, capaz de atingir a honra das autoras. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos:
“O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Assim, considerando a inexistência de provas da prática do ato ilícito por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
excluir
a condenação por danos morais ao recorrente. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)